Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708695-27.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: JOSE MATIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUCIAMENTO JUDICIAL. CARÁTER DECISÓRIO. INEXISTENTE. MERO IMPULSO PROCESSUAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial que concede às partes prazo para que esclareçam sobre o desfecho do processo recuperação judicial envolvendo a executada tem natureza jurídica de despacho, pois carece de conteúdo resolutório e destina-se exclusivamente a dar andamento ao feito. 2. O Código de Processo Civil não previu o cabimento de nenhum recurso contra despacho, razão pela qual não pode ser conhecido, em respeito ao princípio da taxatividade dos recursos, o agravo de instrumento manejado para atacar o pronunciamento judicial em questão. 3. Não há surpresa na decisão monocrática que constata a falta de atendimento aos pressupostos de admissibilidade do recurso, notadamente de pronunciamento judicial recorrível, sobressaindo insuperável o óbice para eventual conhecimento. 4. Conforme previsto no art. 1.021, § 4o, do CPC, no caso de desprovimento do agravo interno, em votação unânime, cabe a aplicação de multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 203, § 3o, e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC, defendendo o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o despacho impugnado possuía caráter decisório; c) artigo 1.021, § 4o, do CPC, insurgindo-se contra a imposição de multa. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. II - O preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC. A parte recorrente registrou ciência do acórdão inserto no ID 51702803 no dia 28/9/2023, conforme consta no sistema do PJE. Nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 29/9/2023 e terminou no dia 20/10/2023. Contudo, o apelo especial foi interposto apenas no dia 16/5/2024 (ID 59207022), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Cumpre ressaltar que os embargos de declaração de ID 52156405, não conhecidos por serem inadmissíveis (ID 58169946), não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso especial. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: "Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de outros recursos" (AgRg nos EDcl no HC 895.020/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o especial não mereceria trânsito em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente.” (AgInt no AREsp 1.834.456/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colheria o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 203, § 3o, 1.015, parágrafo único, e 1.021, § 4o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021